Tribunal: TJSP
Processo: 2221758-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício – Inadmissibilidade - Presunção de necessidade decorrente do dispositivo no art. 99, parágrafo 3o do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221758-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FRANCISCO
FABIO ROCHA ABRANTES, são agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o Relator que fará declaração.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS, vencedor, CORREIA LIMA,
vencido E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221758-22.2020.8.26.0000 - Voto no 45540
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221758-22.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE.: FRANCISCO FÁBIO ROCHA ABRANTES
AGDA.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.
VOTO No 45837
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Indeferimento do
benefício – Inadmissibilidade - Presunção de necessidade
decorrente do dispositivo no art. 99, parágrafo 3o do CPC –
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante e
eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais
e assinou o prazo de 15 dias para comprovação do recolhimento das
custas judiciais, despesas processuais, bem como da taxa da carteira
previdenciária da OAB/SP, sob pena de extinção do processo, por
falta de pressuposto processual.
Alega o agravante que a r. decisão agravada
indeferiu pedido de gratuidade judicial de forma desmotivada, pois
comprovado nos autos que o seu nome está negativado e está sem
crédito, depois que a crise se instalou no país (fls. 1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221758-22.2020.8.26.0000 - Voto no 45540
3
É o relatório.
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no art. 99, parágrafo 3o do Código de
Processo Civil, não foi ilidida por elementos concretos, os autos não
indicam de forma inequívoca a possibilidade da postulante arcar
com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
deferir a gratuidade de justiça.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado